Tribunal: TJDFT
Processo: 0738261-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Filho menor. Instrução probatória insuficiente. Binômio necessidade-possibilidade observado.
1. Alimentos provisórios fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade não comportam modificação.
2. À míngua de maiores elementos de convicção acerca da real capacidade contributiva do alimentante, deve-se manter o valor provisoriamente fixado.